Tribunal: TCU
Processo: 014.955/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente e as do Instituto Brasil de Arte, Esporte, Cultura e Lazer (Inbrasil), condenando-os em débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Turismo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 1421/2010, agora em fase de análise do recurso de reconsideração, interposto por Sérgio Eustáquio Assunção contra o Acórdão 3365/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares, condenando-lhe em débito e imputando-lhe multa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 26, 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 270, § 1o, do RITCU, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 autorizar o pagamento da dívida em 36 parcelas, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada uma, e alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.3. encaminhar cópia desta decisão ao recorrente e à Procuradoria da República no Distrito Federal.